Tribunal: STF
Processo: HC 263223
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudia Tereza Sales Duarte e outro, em favor de Glauber Henrique Lucas de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 216.793/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de  GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (HC n. 0714772-81.2025.8.07.0000, apesar da menção equivocada, feita pelo recorrente, ao HC n. 0731612-06.2024.8.07.0000, o qual já foi, inclusive, objeto de análise por esta Corte no julgamento do RHC n. 204136/DF). 



    Consta dos autos que o recorrente está sendo processado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850 /2013 (organização criminosa agravada pela liderança), e art. 171, § 2º, inciso V, do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro), por 12 (doze) vezes. 



    Tem-se que o paciente teve a prisão temporária decretada pelo período de 5 (cinco) dias, sendo convertida em prisão preventiva em 18/09/2023. 



    Neste recurso, sustenta que as informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem elementos que não condizem com a verdade dos autos. 



    Aduz que a próxima audiência de instrução e julgamento está agendada para 15/7/2025, ocasião em que o recorrente estará custodiado há 1 (um) ano e 10 (dez) meses. 



    Noticia que a marcha processual está sendo conduzida de forma extremamente morosa. 



    Reclama que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 



    Defende que a prisão preventiva pode ser substituída por outras medidas cautelares diversas do cárcere. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que se restabeleça a liberdade do recorrente, ainda que com a imposição de medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP”. (www.stj.jus.br).



    O recurso ordinário e o agravo regimental não foram providos.



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja concedida a ordem, revogando-se o decreto prisional, substituindo pela medida cautelar de monitoração eletrônica e outras que Vossas Excelências entenderem cabíveis, para que possa responder a ação penal em liberdade, se comprometendo desde já a comparecer a todos os atos processuais que for intimado, expedindo-se após alvará de soltura.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso em análise, o ato atacado faz referência expressa à existência concreta dos pressupostos para a prisão, evidenciando a necessidade da custódia cautelar imposta ao recorrente, não se mostrando adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, destacando, ainda, que se trata de feito complexo, havendo circunstâncias idôneas para afastar a tese de morosidade na tramitação do processo. Observe-se (fls. 278-304, grifamos): 



    Cuida-se da terceira impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0745588-17.2023.8.07.0000) (STJ manteve tal julgamento - RHC 190557 - Min. Jesuíno) denegou-se a ordem diante do risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso um dos líderes (o paciente) fosse colocado em liberdade. 



    [...] Na segunda impetração (HBC 0731612-06.2024.8.07.0000) STJ não conheceu por por ser repetitivo - RHC 204136 - Min. OTÁVIO TOLEDO ), denegou-se a ordem diante da gravidade da conduta e periculosidade do agente, evidenciadas pelo “modus operandi” dos crimes, da complexidade da organização criminosa, que estaria ativa, de seu potencial financeiro e pessoal, e da notícia de ameaça à testemunha após a prisão. 



    [...] A análise dos elementos coligidos aos autos revela que inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida. Prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal: 



    Trata-se de segregação cautelar imposta ao, em tese, líder de organização criminosa voltada a FORJAR ACIDENTES automobilísticos no intuito de obter o pagamento indenizações securitárias. 



    Cumpre consignar que os argumentos apresentados pela Defesa técnica, refutando os dados apresentados nas informações prestadas pela eminente autoridade judiciária de origem (quanto ao número de veículos envolvidos, o valor do prejuízo, a posição de liderança do paciente e os fatos graves imputados a outros componentes do grupo, como a coação no curso do processo) já foram apreciados na segunda impetração (HBC 0731612-06.2024.8.07.0000), conforme expresso no itens 6 e 7 da ementa: 



    “6. O paciente foi denunciado por compor e ser líder intelectual e financeiro de organização criminosa que , em tese, contratava seguros e, em seguida, forjava acidentes automobilísticos. A organização estaria atuando há 8 (oito) anos, teria destruído 25 (vinte e cinco) veículos e gerado um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais)”. E: “7. Após a prisão do paciente foram noticiados fatos de extrema gravidade em torno da referida organização criminosa, pois foram instaurados inquéritos policiais referentes a delitos de coação no curso do processo, com suposta tentativa de atentado ao agente policial penal responsável pelas confecções dos relatórios de investigação, além de cooptacão de servidor do sistema penitenciário distrital para a obtenção de informações sensíveis sobre o policial e, ainda, intervenção direta para que membro da organização dispusesse de maior conforto dentro do sistema penitenciário”. 



    Logo, ainda que tenham sido reafirmados na pela autoridade de origem nas informações prestadas no presente “writ”, não podem ser reexaminadas por este Tribunal, ao qual não compete rever suas decisões. Ademais, houve a interposição de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, consistente no RHC 204136/DF, o qual não foi conhecido, em razão do eminente Ministro Relator Otávio de Almeida Toledo ter entendido que as insurgências já havia sido decididas (e desprovidas) em recursos anteriores, nos seguintes termos: 



    “Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, constata-se que os fundamentos da prisão preventiva do recorrente foram analisados no âmbito do RHC n. 190.557, Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 28/02/2024, que negou provimento ao recurso e a Sexta Turma desta Corte negou provimento ao AgRg no RHC n. 190.557/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024, nos termos da ementa (grifamos)”. 



    Prosseguindo, vê-se que a eminente autoridade de origem reafirmou que tais circunstâncias, notadamente o papel de liderança do paciente na organização criminosa, o potencial financeiro do grupo e as notícias de coação no curso do processo, com atentado contra o policial responsável pelo relatório (não por parte do paciente, mas de outros agentes da organização criminosa) e de cooptação de servidor do sistema penitenciário, para fundamentar a atualidade do perigo e manter a prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a instrução ainda não estar encerrada, o que se mostra irreparável. 



    Com efeito, tais circunstâncias (mantidas por este Tribunal e não afastadas pela Corte Superior) vêm sendo reiteradas nas decisões que reapreciam a prisão preventiva, pois são dados concretos que justificam, de fato, a medida cautelar extrema, para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Cumpre examinar as alegações de excesso de prazo e parcialidade do Juízo. Excesso de prazo: 



    O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa. No caso concreto, trata-se de feito complexo, derivado de uma ampla investigação policial, em que foram denunciados 17 (dezessete) réus, por organização criminosa e diversos crimes de estelionato, com patronos distintos e inúmeros pedidos feitos pelas partes, e o processo vem seguindo sua tramitação regular, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como observando-se os prazos processuais para a realização dos atos, de modo que não configurado o excesso de prazo para a instrução processual, diante da complexidade do feito. Não se verifica demora abusiva e/ou excessiva causada pelo Juízo, mas sim respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de se atender requerimentos e diligências requeridas pelas partes, inclusive pela defesa do paciente. 



    Ademais, nota-se que já ocorreu a primeira audiência de instrução, em 19- fevereiro-2025, a qual foi sucedida pelas juntadas das mídias, relatórios, acórdão em reclamação,  expedição de informações em habeas corpus, decisão sobre pedido de revogação de prisão preventiva de dois acusados, petição de juntada de documentação, petição (do patrono do paciente) questionando a ata da referida audiência e respectiva decisão - tudo a evidenciar que o feito não está paralisado. Parcialidade do Juízo: 



    A Defesa técnica alegou que a autoridade judiciária tem sido parcial na condução do processo, tanto que não separou as testemunhas policiais, permitindo a quebra de incomunicabilidade entre elas (ID 71247551). Extrai-se da ação penal que a questão foi submetida ao Juízo de origem, o qual afirmou que: “Quanto à questão da quebra de comunicabilidade das testemunhas durante a suspensão do feito para a refeição do almoço, afirmo que o referido Delegado de Polícia fora colocado por servidores do Juízo na sala de audiência e isolado das demais testemunhas. Portanto, não houve a quebra de comunicabilidade conforme suposto pela defesa técnica. ” Completou: “Ainda, quanto ao sigilo do depoimento do Delegado Fernando Cocito, constou pedido expresso de uma das defesas para que fossem colocados em sigilo, o que foi deferido por este Juízo, conforme efetivado nos autos, razão pela qual a manifestação defensiva encontra-se prejudicada. ”(ID 234048583, grifos nossos). Assim, e considerando que o habeas corpus não admite dilação probatória, não se vislumbra parcialidade a ensejar qualquer medida. Feitas essas considerações, não há patente constrangimento ilegal a ser sanado, cumprindo denegar a ordem. DIANTE DO EXPOSTO, denego a ordem. Importante registrar que, conforme consignei no julgamento do RHC n. 204136/DF (grifamos),  Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, constata-se que os fundamentos da prisão preventiva do recorrente foram analisados no âmbito do  RHC n. 190.557, Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 28/02/2024, que negou provimento ao recurso e a Sexta Turma desta Corte negou provimento ao AgRg no RHC n. 190.557/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024, nos termos da ementa (grifamos):



    [...]



    Nestes termos, constata-se que este recurso constitui mera reiteração do anterior interposto.  Não há dúvida, portanto, que a prisão, de fato, é necessária, conforme já reiteradamente decidido por esta Corte de Justiça. [...]”. (eDOC 27).



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Na espécie, o processo tramita regularmente, apesar de sua complexidade, de modo que não há se falar em revogação de prisão por excesso de prazo.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    Na espécie, os autos informam que o paciente “foi denunciado por compor e ser líder intelectual e financeiro de organização criminosa que , em tese, contratava seguros e, em seguida, forjava acidentes automobilísticos. A organização estaria atuando há 8 (oito) anos, teria destruído 25 (vinte e cinco) veículos e gerado um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais)”.



      Registrou-se, ainda, que houve, por parte de outro membro da organização criminosa, coação no curso do processo “com atentado contra o policial responsável pelo relatório e de cooptação de servidor do sistema penitenciário, para fundamentar a atualidade do perigo e manter a prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a instrução ainda não estar encerrada, o que se mostra irreparável.”



    É certo que o paciente não responde por atentado praticado pelo corréu, mas referido evento revela a periculosidade da organização por ele liderada, conforme registrado nos autos.



    Não há, portanto, ilegalidade na prisão que lhe foi imposta.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente